Tribunal: TJBA
Processo: 8016821-39.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016821-39.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOMILSON SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA, FERNANDO GUILHERME PACHECO DE SOUSA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. EXTRAVIO DEFINITIVO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LIMITAÇÃO INDENIZATÓRIA AO VALOR DECLARADO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação simultâneos interpostos por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e por DOMILSON SANTOS DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 8016821-39.2022.8.05.0039, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 33.758,04 e afastando a indenização por danos morais.

O autor alegou o extravio definitivo de carga despachada por meio do serviço Azul Cargo, consistente em peças automotivas (bicos injetores) pertencentes a seus clientes, enviadas para recondicionamento, o que o obrigou a adquirir peças novas para ressarcimento de terceiros.

A ré insurgiu-se contra a condenação material, sustentando limitação da indenização ao valor declarado no conhecimento de transporte e ausência de prova quanto ao conteúdo da carga. O autor, por sua vez, pugnou pela condenação da ré ao pagamento de danos morais e pela redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão
4. Discute-se a responsabilidade civil da transportadora aérea pelo extravio definitivo de carga, a possibilidade de limitação da indenização ao valor declarado no conhecimento de transporte, a comprovação e extensão dos danos materiais e a configuração de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da transportadora pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
6. O extravio da carga restou incontroverso, assim como a falha na prestação do serviço, cabendo à ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, do qual não se desincumbiu.
7. O conjunto probatório, especialmente a Nota de Envio das Mercadorias emitida pela própria transportadora, evidenciou peso incompatível com a alegação de envio de apenas uma peça, corroborando a verossimilhança da narrativa autoral quanto à remessa de múltiplos bicos injetores.
8. A limitação indenizatória ao valor declarado no conhecimento de transporte não prevalece quando conduz à frustração do princípio da reparação integral e ao enriquecimento sem causa da transportadora, sobretudo diante da comprovação do efetivo prejuízo suportado pelo consumidor.
9. Demonstrado que o autor arcou com a aquisição de novas peças para ressarcir seus clientes em razão do extravio, mostra-se correta a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 33.758,04.
10. O extravio definitivo de mercadorias essenciais à atividade profissional do autor, aliado à ausência de solução administrativa adequada, extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, especialmente diante do impacto na credibilidade e no regular exercício da atividade econômica.
11. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sendo adequada a fixação do montante em R$ 10.000,00.
12. Com o provimento do recurso do autor e o reconhecimento integral de seus pedidos principais, afasta-se a sucumbência recíproca, impondo-se à ré a responsabilidade integral pelas custas e honorários advocatícios, majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
13. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.
Tese de julgamento:

“1. A transportadora aérea responde objetivamente pelo extravio definitivo de carga, devendo indenizar integralmente o prejuízo comprovado, não prevalecendo a limitação ao valor declarado quando incompatível com o dano efetivo. 2. O extravio de mercadoria essencial à atividade profissional do consumidor configura dano moral indenizável, quando demonstrado impacto relevante além do mero aborrecimento.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8016821-39.2022.8.05.0039,
em que figuram como apelantes e apeladas
,
simultaneamente,
DOMILSON SANTOS DE SOUZA e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
e
, DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DOMILSON SANTOS DE SOUZA, reformando, em parte, a sentença,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de _________de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça